Tribunal: TJSP
Processo: 1026522-06.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do trabalho – Renúncia ao mandato outorgado – Intimação pessoal do autor para constituição de novo patrono – Inércia configurada – Ausência de representação processual em fase recursal – Não conhecimento da apelação interposta, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do CPC.

Não conheço do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392721
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026522-06.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALEXANDRE
RODRIGUES GERELI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026522-06.2017.8.26.0114 -Voto no 24.561
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1026522-06.2017
APELANTE:
Alexandre Rodrigues Gereli
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Campinas 6a Vara Cível
VOTO No 24.561
Acidente do trabalho Renúncia ao mandato outorgado
Intimação pessoal do autor para constituição de novo
patrono

Inércia
configurada

Ausência
de
representação processual em fase recursal
Não
conhecimento da apelação interposta, nos termos do
artigo 76, § 2o, I, do CPC.
Não conheço do recurso.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra r. sentença, que julgou
improcedente o pedido de benefício acidentário, por entender não
comprovada a incapacidade laboral (fl. 149/151).
Em síntese, o apelante sustenta que o liame
ocupacional foi reconhecido e que, diversamente à conclusão do laudo
pericial, há incapacidade ainda que mínima, fazendo jus à reparação
acidentária pretendida (fls. 155/163).
Ausentes contrarrazões (fls. 176).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Lide acidentária ajuizada por ajudante geral (fl.
15), fundada em alegadas sequelas de acidente típico em 11.09.2002,
com lesões de membro inferior esquerdo (pé).
Refere
tratamento
cirúrgico
e
amparo
previdenciário à época. Porém, apesar da alta médica, entende que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026522-06.2017.8.26.0114 -Voto no 24.561
3
persistem sequelas incapacitantes, buscando reparação.
Com base no laudo oficial produzido (fls.
121/135), a r. sentença julgou o pedido improcedente, decisão contra a
qual o autor se insurgiu por meio de apelação.
Ocorre que, já determinada a remessa dos autos
a este E. Tribunal (fl. 177), o causídico do segurado informou, em
22.05.2019, sua renúncia ao mandato outorgado (fls. 181/182), com
notificação do constituinte (fls. 183/187).
Na
tentativa
de
proceder
à
necessária
regularização do polo ativo, foi ordenada, ainda em primeiro grau, a
intimação pessoal do autor para constituir novo patrono, em 27.05.2019
(fl. 189).
Em
seguida,
observa-se
a
efetivação
da
intimação do segurado tanto por carta com AR positivo (fls. 191/192),
como, nos termos definidos, pessoalmente, por oficial de justiça, em
09.10.2019 (fls. 195/196).
Ausente
manifestação
do
interessado
até
09.03.2020 (fl. 197), os autos foram remetidos a esta c. Corte (fl. 198).
De plano, anoto o acerto do i. juízo a quo ao
remeter o feito à apreciação deste Tribunal de Justiça uma vez que, sem
prejuízo das providências práticas tomadas no intuito de regularizar a
representação do autor, fato é que a renúncia manifestada se deu após a
prolação de sentença, quando esgotada sua atividade jurisdicional, já em
efetiva fase recursal. Logo, compete a este órgão colegiado proferir as
determinações de conteúdo decisório.
No mais, tendo em vista a inércia da parte autora,
forçoso reconhecer a impossibilidade de prosseguimento do recurso
interposto, tal como determina o artigo 76, parágrafo 2o, inciso I, do
Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026522-06.2017.8.26.0114 -Voto no 24.561
4
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a
irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará
prazo razoável para que seja sanado o vício.
(...)
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante
tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao
recorrente;
Friso
descaber
suspensão
do
feito
nesta
instância, pois, como já pontuado, as medidas necessárias para que o
autor constituísse novo advogado já foram tomadas pelo i. juízo de
primeiro grau, observando-se prazo suficiente para que o vício fosse
sanado antes da vinda dos autos a este Relator.
Nesse contexto, a solução oferecida pela própria
legislação é a não admissibilidade do recurso interposto, lembrando,
apenas, que o autor é isento da sucumbência, por força do art. 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
do recurso do autor, nos termos supra.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR